Tribunal: TJES
Processo: 5016561-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016561-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - SEGUNDA CHAMADA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745:
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

2 - Além disso, Não vinga a tese recursal quanto à alegada irregularidade da retificação do edital levada a efeito pelo agravado com a inclusão do exercício de barra fixa, tendo em vista que o agravante não demonstrou prejuízo quanto ao ponto, sobretudo porque sua eliminação se deu pela ausência na data designada para o teste de aptidão física (TAF).

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016561-78.2024.8.08.0000

Agravante:

Cleysson Pereira dos Santos Melo

Agravado:

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, ao apreciar a liminar postulada em demanda que impugna eliminação no concurso público pela ausência no teste de aptidão física, indeferiu a tutela de urgência, por reputar não demonstrada a probabilidade do direito.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que no dia marcado para o teste de aptidão física necessitou de atendimento médico urgente, o que resultou em atestado de 02 (dois) dias, o que, segundo entende, foi evento suficiente para justificar a sua ausência na referida etapa do concurso público, bem como a possibilidade de que seja designada nova data. Acrescenta que a administração pública ainda realizou retificação do edital publicado em prazo exíguo antes do TAF, denotando a ilegalidade da inclusão de exercício de barra fixa, não previsto no edital de abertura. Assim, pugna pela tutela de urgência para que seja designada
“uma nova data para realização do teste de aptidão física (TAF), considerando a ausência justificada por atestado médico e as alterações intempestivas no edital”.

Decisão no ID 10477494, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada recursal postulada.

Contrarrazões no ID 11099065 e 11182689.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, ao apreciar a liminar postulada em demanda que impugna eliminação no concurso público pela ausência no teste de aptidão física, indeferiu a tutela de urgência, por reputar não demonstrada a probabilidade do direito.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que no dia marcado para o teste de aptidão física necessitou de atendimento médico urgente, o que resultou em atestado de 02 (dois) dias, o que, segundo entende, foi evento suficiente para justificar a sua ausência na referida etapa do concurso público, bem como a possibilidade de que seja designada nova data. Acrescenta que a administração pública ainda realizou retificação do edital publicado em prazo exíguo antes do TAF, denotando a ilegalidade da inclusão de exercício de barra fixa, não previsto no edital de abertura. Assim, pugna pela tutela de urgência para que seja designada
“uma nova data para realização do teste de aptidão física (TAF), considerando a ausência justificada por atestado médico e as alterações intempestivas no edital”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendo que realmente não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Afinal, tal como pontuado pelo juiz singular o Edital do concurso público prevê que
“[...] o não comparecimento ao teste de aptidão física ensejava à eliminação do candidato: "9.8 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que: a) não comparecer à realização dos testes nos dias e nos horários estabelecidos pelo Cebraspe; b) não realizar qualquer dos testes;”
, concluindo, a meu ver, com acerto no sentido de que
“Nesse cenário, não obstante as razões apresentadas pela requerente, entendo que a justificativa de que precisou faltar o TAF por motivos médicos não pode prevalecer sobre as regras do edital. Isso porque, além de sequer constar no atestado médico id 51500043 e na exordial qual enfermidade acometeu o requerente, não há previsão editalícia possibilitando justificativas para ausência ou remarcação do procedimento, o que configuraria comportamento ilegal da banca”.

A propósito, vale realçar que tanto os tribunais superiores quanto este TJES tem rejeitado pretensões dessa natureza, conforme, dentre tantos, o seguinte precedente:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – DOENÇA RECENTEMENTE DIAGNOSTICADA – TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 745 – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica: Em análise da peça recursal, é possível observar que a mesma, ainda que de forma simplória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Sustenta o recorrente que em razão da doença recentemente diagnosticada (SÍNDROME DE GUILHAIN BARRÉ), encontra-se impossibilitado de ser submetido ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022 – GFSD/ES, bem como que foi publicado o Edital de Adiamento do Teste de Aptidão Física para Candidata Gestante, motivo pelo qual não haveria prejuízo na realização do teste em momento posterior.

3. Ocorre que o item 16.3.1 do edital do Concurso Público de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Edital n° 01/2022 – GFSD/ES esclarece que não haverá segunda chamada no teste de aptidão física, enquanto o item 16.6 aponta que o TAF será realizado independentemente das condições psicológicas e fisiológicas dos candidatos, exceto em se tratando de candidata grávida.

4. Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745:
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

5. Embora o entendimento acima explicitado esteja sendo mitigado pelos Tribunais Superiores em casos específicos envolvendo remarcação de teste de aptidão física de candidata gestante, o que inclusive encontra-se previsto no próprio edital, não há nos autos a possibilidade de fazê-lo em favor do apelante, uma vez que incorreria em patente violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000416-06.2023.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024).

Além disso, tenho que não vinga a tese recursal quanto à alegada irregularidade da retificação do edital levada a efeito pelo agravado com a inclusão do exercício de barra fixa, tendo em vista que o agravante não demonstrou prejuízo quanto ao ponto, sobretudo porque sua eliminação se deu pela ausência na data designada para o teste de aptidão física (TAF).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.